Tribunal: TJSP
Processo: 2224869-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Embargos declaratórios - ação reparatória de ordem moral - insurgência contra decisão via da qual afastada a preliminar de incompetência e ainda indeferido o chamamento ao processo da empresa empregadora do autor - incorreções no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso aparelhado pelo suplicado – equívoco material verificado – correção – inexistência, contudo, no

Ementa:
Embargos declaratórios - ação reparatória de ordem moral - insurgência contra decisão via da qual afastada a preliminar de incompetência e ainda indeferido o chamamento ao processo da empresa empregadora do autor - incorreções no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso aparelhado pelo suplicado – equívoco material verificado – correção – inexistência, contudo, no respeitante ao mérito, de deslize qualquer - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios parcialmente abrigados, anotado ausente reflexo no julgado.